Tribunal: TJSP
Processo: 1009401-80.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009401-80.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante TAISA DE
BRITO LUCIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ CLAUDEIR DE
ANDRADE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009401-80.2019.8.26.0344 -Voto no 10.0038
2
Apelação no 1009401-80.2019.8.26.0344
Apelante: Taisa de Brito Luciano
Apelado: José Claudeir de Andrade
Comarca: Marília
Juiz de primeiro grau: Ernani Desco Filho
Voto no 10038
União estável. Partilha. Aluguel de imóvel comum.
Alegada falta de repasse proporcional. Hipótese,
contudo, em que o requerido vem suportando o
financiamento da compra do imóvel e sentença havia
determinado fosse ele ressarcido pela autora em 50%,
o que não vem ocorrendo. Exceção do contrato não
cumprido. Ação improcedente. Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 234/236, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente cobrança de repasse de alugueres proporcionais,
condenando a autora ao pagamento de custas, despesas do processo
e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00, observada a
gratuidade.
Apela a autora, alegando, uma vez mais, que o apelado
vem sendo beneficiado com o aluguel do imóvel pertencente a ambos
por força de regime de bens de união desfeita, já que não vem
repassado o valor proporcional que lhe cabe.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
Consta que as partes tiveram sua união dissolvida por
força de sentença, que disciplinou a partilha de bens, estabeleceu a
guarda compartilhada dos filhos, fixando residência paterna, e impôs
pensão alimentícia à genitora em favor dos menores (fls. 29/34).
Por meio da demanda busca a apelante a condenação
do apelado a pagar-lhe indenização proporcional a alugueres de
imóvel pertencente a ambos, ex-conviventes, em condomínio. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009401-80.2019.8.26.0344 -Voto no 10.0038
3
que o bem encontra-se locado e o montante que lhe é devido não é
repassado.
Ocorre que, como bem observado na sentença, a autora
deixou de adimplir sua obrigação de efetuar o pagamento da parte
que lhe cabe em relação ao financiamento do imóvel partilhado,
suportado pelo requerido e, ainda, de adimplir a obrigação alimentar,
tal como pactuado na partilha do casal.
Em se tratando de cláusulas de separação entre si
conectadas e correspondentes ao mesmo imóvel, possível a
incidência da exceptio non adimpleti contractus (artigos 476 e 477 do
Código Civil).
A regra, como se sabe, constitui desdobramento do
princípio da boa-fé objetiva.
Ensinava o saudoso Silvio Rodrigues que “a prestação
de cada uma das partes tem por razão de ser, e nexo lógico, a
prestação do outro contratante. Melhor se diria que a obrigação de um
contratante tem como causa a prestação do outro contratante” (Direito
Civil, 20a edição, São Paulo, Saraiva, Vol. 3, no 10, p. 29).
Ainda a propósito:
“Como é sabido, a exceção do contrato não cumprido
representa um processo lógico de assegurar, mediante
cumprimento simultâneo, o equilíbrio em que assenta o
esquema do contrato bilateral. Como explica José João
Abrantes, em outras palavras, “significa isto que, no interior
da economia contratual, a obrigação de cada um dos
contraentes
funciona
como
contrapartida
ou
como
contrapeso da outra. A obrigação de cada um dos
contraentes aparece como equivalente da assumida pelo
outro” (A Excepção do Não Cumprimento do Contrato no
Direito Civil Português, Ed. Almedina, Coimbra, 1.986, pag.
40; também Karl Larenz, Derecho de Obligaciones, Madrid,
1.953, vol I, pag. 266).
Certo que um dos pressupostos da exceção do contrato não
cumprido é a correspectividade entre as obrigações do autor
da ação de adimplemento (excepto) e do réu (excipiente).
Dito em outros termos, é preciso que haja uma relação de
equivalência entre a prestação não adimplida pelo autor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009401-80.2019.8.26.0344 -Voto no 10.0038
4
aquela cujo adimplemento é recusado pelo réu. Isso porque
as prestações correspectivas nascem unidas, devendo
igualmente morrer unidas. Cada uma delas é a razão de ser
da obrigação assumida pelo outro sujeito da relação
contratual, de modo que sua execução é pressuposto da
execução da outra, não tendo nenhum dos contraentes de
cumprir enquanto o outro não cumprir: aquelas obrigações
têm de ser cumpridas simultaneamente (José João Abrantes,
A Excepção do Não Cumprimento do Contrato no Direito Civil
Português, Ed. Almedina, Coimbra, 1.986, p. 50)” (TJSP;
Apelação Cível 1007807-89.2016.8.26.0100; Relator: Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017).
Nada justifica, em suma, a reforma da sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por
conseqüência, elevo os honorários advocatícios devidos pela apelante
para R$ 1000,00, observada a gratuidade.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator